Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-20.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-20.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SILVEIRA - CPF: 410.834.580-00 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0019-11 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- APARELHO CELULAR - LAUDO TÉCNICO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA - PERDA DA GARANTIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços ou produtos, responde objetivamente pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.

Além disso, o §3o do referido dispositivo legal, prevê a hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando comprovar cabalmente a culpa exclusiva do consumidor.

Havendo a comprovação de que ocorreu mau uso no aparelho celular, por meio do laudo emitido pela assistência técnica evidencia a culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual, não há que se falar em qualquer ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
José Luiz Silveira,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Condenou, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Para tal desiderato o apelante sustenta que não houve má utilização do produto (celular), que o laudo pericial foi completamente genérico e ocorreu o excesso de prazo para a devolução do aparelho (39 dias).

Requer a reforma da sentença para condenar os apelados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, a aplicação do artigo 18, § 1o, II, do CDC, pela mora excessiva na realização do reparo/devolução do bem e alternativamente, a restituição do valor pago pelo aparelho a título de danos materiais e majoração dos honorários sucumbenciais.

A apelada, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença
in totum
(Id. 61588977).

A segunda apelada, Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo e condenação do apelante em custas e honorários na base de 20% sobre o valor da causa (Id. 61588980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
com o objetivo de ver reparados os danos cíveis sofridos, tanto na esfera material, quanto moral, por ter adquirido aparelho celular que apresentou vício, sem ter sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, entendendo que não há nexo de causalidade com o dano e as condutas atribuídas às apeladas, não configurando o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Extrai-se dos autos que o autor realizou a compra na loja Dismobras, no dia 23/10/2015, de um aparelho celular da marca Motorola, modelo EXT-1506 8GB, dual chip, no valor de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais).

Entretanto, argumenta que em menos de 30 dias, o celular apresentou o seguinte problema de funcionamento: “apresentava falhas na recepção de sinal de um dos chips, que por várias vezes desaparecia sem motivo aparente, voltando após algum tempo, quando reiniciava o aparelho.”

Aduz, que na data de 23/06/216, dentro do prazo de garantia de um ano oferecido pela Motorola, levou o celular até a loja que comprou, para que fosse encaminhado à assistência técnica, pois o celular não estava mais lendo um dos chips.

Relata que após 39 dias a loja Dismobras, informou que o aparelho celular havia retornado da garantia, entretanto, ainda apresentava o mesmo problema, isso porque no laudo técnico apresentado pela fabricante, foi constatado que o vício apresentado no aparelho fora ocasionado por “negligência” do autor em seu manuseio, e, que por tal motivo a garantia não cobriria o conserto do mesmo, o qual não foi realizado.

Por sua vez, a apelada Motorola
sustentou que é possível constatar danos físicos no aparelho através das fotografias contidas na inspeção realizada pela assistência técnica, de modo que o mau uso do produto não enseja a responsabilidade da fabricante.

Já a apelada Dismobras argumentou que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor, posto que não há comprovação do alegado vício e, portanto, não merece ser condenada a restituição a título de dano material, tampouco pelo dano moral.

Pois bem. Como já mencionado,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, os fornecedores de produtos são responsáveis solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, devendo saná-los no prazo de 30 dias ou, dar alternativas ao consumidor para a solução do problema, competindo a eles o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vejamos o que dispõe o artigo supracitado,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

In casu,
no momento em que recebeu o celular, com o suposto vício de não conseguir utilizar um dos chips, a Loja Dismobras apresentou Laudo Técnico que constou a observação de que
os danos físicos no slot (compartimento) do SIM-Card do aparelho são flagrantemente visíveis, havendo ranhuras que indicam que houve o uso de utensílios rígidos e com o uso de força desproporcional (Id. 61586994).

O Laudo Técnico emitido pela fabricante Motorola, através da Ordem de Serviço no WO3026010, informa que o motivo do dano é decorrente de negligência, sendo assim há a perda da garantia, em razão de negligência do próprio consumidor. Vejamos o trecho do documento mencionado,
in verbis
:

“(...)Após análise técnica de seu telefone/acessório, informamos que foi identificado um problema que não é coberto pela garantia.

Foi identificado o mau uso do aparelho pela existência de negligência. Em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário. A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima comprometem o seu funcionamento, implicando na perda da garantia, conforme Termo de Garantia que consta no manual do usuário. A imagem 01 abaixo mostra o Slot do sim card do Aparelho do Cliente que está DANIFICADO. A imagem 02 abaixo mostra o Slot do sim card em PERFEITO ESTADO. Este tipo de dano físico é causado por fatores alheios ao controle da Motorola, razão pela qual fica caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

A perda da garantia, neste caso, isenta o fornecedor do dever de reparar gratuitamente seu produto, nos termos do artigo 12, §3o, III, do Código de Defesa do Consumidor (...)”
(Id. 61586965).

Ora, pelo que se verifica dos autos, o aparelho celular apresentou o vício após o mau uso, utilizando-se de força superior ao esperado ao manusear o Slot, bem como danos físicos perceptíveis decorrentes de impactos, quedas e ou pressão indevida, sendo assim, evidente a negligência do consumidor.

Desta forma, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade do fornecedor ou fabricante em reparar pelo dano oriundo da fabricação. Aliás, nesse sentido é o que expressamente prevê o artigo 12, §3o do CDC,
in verbis
:

“
Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3
° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I
- que não colocou o produto no mercado;

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Portanto, entendo que não há demonstração nos autos do nexo de causalidade entre a conduta da apeladas e o dano sofrido pelo autor/apelante, a fim de condena-las a restituição pelos danos materiais, bem como pelos danos morais, já que a culpa é exclusiva do consumidor.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE restituição de valores – dano material C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - DEFEITO APARELHO CELULAR - vício do produto -

LAUDO técnico - exclusão da garantia por oxidação - solidariedade entre fabricante e vendedora – DANO MATERIAL CARACTERIZADO -
autor que não demonstrou ter vivenciado situação excepcional de ofensa a atributos da personalidade - dano moral INEXISTENTE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade.

Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro.

A situação vivenciada pelo autor não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados.
(N.U 0007539-72.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - DEFEITO APARELHO CELULAR - vício do produto -

LAUDO técnico - exclusão da garantia por oxidação. - solidariedade entre fabricante e vendedora – autora que não demonstrou ter vivenciado situação excepcional de ofensa a atributos da personalidade - dano moral INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade.

Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro.

A situação vivenciada pela Apelante não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados
” (N.U 0038783-38.2012.8.11.0041 , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC -
LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE DO PRODUTO - PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR ENTRADA DE ÁGUA - MAU USO
-
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-

No caso, havendo laudo técnico dando conta do vício apresentado no aparelho celular, tornando-se desnecessária a perícia técnica.

2-

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3
-

Cabe a parte recorrida o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrente, o improvimento da pretensão recursal é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4-

No caso, o laudo técnico da assistência autorizada do fabricante do aparelho celular atesta que houve mau uso do produto pela parte consumidora (Oxidação dos componentes internos), o que exclui a garantia da mercadoria.

5
-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6-

Não havendo comprovação da falha na prestação do serviço pela parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1020658-81.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (destaquei)

Outrossim, como restou comprovada a perda da garantia do produto, não se aplica as partes requeridas serem condenadas a restituir a quantia paga pelo aparelho celular, nos termos do disposto no art.18, II, do CDC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,

mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020